Tribunal: CARF
Processo: 10880.729386/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.729386/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.051 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
CAROLINA BARBOSA DO AMARAL GURGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE
ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE DESDE QUE CONSTANTE DE
FATURA HOSPITALAR.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Somente é possível a dedução de despesas com de enfermagem se tais
dispêndios forem realizados por motivo de internação (seja ela em hospital ou
em residência) e integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
IRPF. OMISSÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE
VALORES NÃO PAGOS. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que deu
provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.729386/2011-91
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729386/2011-91

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 89/103, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP de fls. 77/83, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 09/15,
lavrado em 23/05/2011, referente ao ano-calendário de 2008, com ciência da RECORRENTE em
31/05/2011, conforme AR de fl. 47
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i)
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoa Jurídica, no valor
total de R$ 40.479,86, com o aproveitamento do IRRF de R$ 5.879,81; e
(ii)
deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$ 102.748,00,
por falta de previsão legal para a sua dedução;
O montante do crédito tributário lançado foi de R$ 48.051,92, já acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, às fls. 11/13, a
fiscalização constatou a omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos das Pessoas
Jurídicas fontes pagadoras JJ AUTO PECAS LTDA ME (CNPJ: 04.000.625/0001-04), valor
informado em DIRF: R$ 11.115,84 e AKITEM AUTOPART'S PARA VEICULOS LTDA.
(CNPJ: 53.157.947/0001-77), valor informado em DIRF: R$ 29.364,02 e IRRF: R$ 5.879,81,
sujeitos à tabela progressiva, totalizando o valor omitido de R$ 40.479,86, como devidamente
demonstrado em tabela colacionada abaixo. Ademais, a fiscalização informa que na apuração do
imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 5.879,81.

Assim, foi realizado o lançamento, com relação à omissão de rendimentos de
aluguéis supracitado, com base nos arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88, arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90, arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002 e nos arts. 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 -
RIR/1999.
Da mesma forma, a fiscalização constatou que houve dedução indevida de
despesas médicas por parte da contribuinte, sendo verificada uma glosa no valor de R$
102.748,00 por falta de previsão legal para a sua dedução.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729386/2011-91

Os valores glosados foram os pagos a Maria Tereza da Costa Lisboa (R$
52.640,00) e a Vera Lucia das Graças Lopes Andrade (R$ 50.108,00).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/08 em 22/06/2011. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura de seu texto integral, o cancelamento da exigência consubstanciada na
Notificação de Lançamento. Alega que os gastos havidos com serviço de enfermagem
prestado ao Sr. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel são dedutíveis. Transcreve
jurisprudência sobre o tema, inclusive para fundamentar a prova do pagamento com
base em recibos. Alega, com relação as omissões de rendimento, que as declarações
juntadas aos autos são suficiente para demonstrar que as omissões lançadas não existem.
É o relatório.
Em síntese, afirma que os valores de despesas médicas foram pagos a enfermeiras
em razão de serviços de enfermagem prestados em sua residência ao seu cônjuge (dependente),
sendo plenamente dedutíveis e estariam comprovados pelos recibos acostados aos autos.
Quanto aos valores dos alugueis supostamente omitidos, afirmou que o suposto
valor pago pela JJ AUTO PEÇAS LTDA. foi, na verdade, pago pela pessoa física José Jailson de
Araújo Rocha, com o devido recolhimento do IR via carnê-leão.
Já o valor relativo à empresa AKITEM AUTOPART’S, afirmou que esta empresa
não pagou aluguéis, no ano-calendário 2008, tendo sido apresentada ação de despejo.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em São Paulo/SP
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, para que fosse realizada a
intimação das pessoas jurídicas fontes pagadoras dos aluguéis objetos da omissão de rendimento
da contribuinte, conforme resolução de fls. 52/53, nos seguintes termos:
[...]
Em sua impugnação a contribuinte alega, entre outros aspectos, que as omissões de
rendimentos não ocorreram.
Busca comprovar esta alegação com as declarações de fls.39 (JJ AUTO PEÇAS
LTDAME) e 40 (AKITEM AUTOPARTS PARA VEÍCULOS LTDA – EPP).
Contudo, em consulta ao sistema DIRF nesta oportunidade (fl.51), verifica-se que as
DIRF ́s relacionadas ao contribuinte continuam informando o pagamento dos valores
que constaram na Notificação de Lançamento; que são: de R$11.115,84 (JJ AUTO
PEÇAS LTDA) e de R$29.364,02 (com R$5.879,81 de IRRF) (AKITEM AUTOPARTS).
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729386/2011-91

Portanto, a fim de se instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias
ao seu julgamento, entendo ser o caso de se intimar as Pessoas Jurídicas:
Em resposta, a empresa JJ AUTO PECAS LTDA - ME, após devidamente
intimada, colaciona aos autos manifestação à fl. 61 (DIRF retificadora às fls. 63/74) informando
o que segue:
[...]
-A DIRF apresentada em 20/02/2009 processada em 01/03/2009 referente ao ano
calendário 2008 exercício 2009, na qual incluiu como beneficiaria de rendimentos de
aluguel Carolina Barbosa do Amaral CPF 301.236.408-06, cujos rendimentos seriam
de R$ 11.115,84, foi apresentada por engano, uma vez que os alugueis eram pagos por
pessoa física.
- Em 31/10/2013 foi apresentado uma DIRF — retificadora, corrigindo os dados
apresentados por engano ou seja excluindo a beneficiaria Carolina Barbosa do Amaral
CPF 301.236.408-06 como recebedora de Aluguel da JJ AUTO PEÇAS LTDA — ME,
(documentos em anexo 05 a 13).
Tendo em vista que a diligência da intimação supra foi cumprida, os autos foram
remetidos para julgamento na DRJ São Paulo/SERET.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 77/83):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, devendo ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Afasta-se o lançamento na parte que não é mais respaldada em DIRF do locatário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ, após análise dos documentos apresentados por uma das fontes pagadoras,
entendeu que restou comprovado o direito do contribuinte a ter afastado o lançamento da
omissão de rendimento no valor de R$11.115,84, relativa ao locatário JJ AUTO PEÇAS LTDA
ME, motivo pelo qual afastou este lançamento e fixou o débito de acordo com o demonstrado em
tabela colacionada abaixo:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729386/2011-91

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/10/2016,
conforme AR de fl. 87, apresentou o recurso voluntário de fls. 89/103 em 07/11/2016.
Em suas razões, inicia relatando acerca das despesas médicas, reiterando o fato de
ter pago por serviços de enfermagem que foram prestados em sua residência ao seu dependente,
Sr. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, sendo tais despesas perfeitamente dedutíveis.
Por outro lado, com relação à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
Pessoas Jurídicas, alega que comprovou que a empresa Akitem Autopart's para Veículos Ltda.
foi locatária da RECORRENTE, mas que aquela não pagou aluguéis no exercício de 2008, ou
seja, alega que os rendimentos devidos por essa empresa, no montante de R$ 29.364,02, nunca
foram efetivamente pagos, motivo pelo qual há uma Ação de Despejo contra essa locatária e
declaração que atesta o não pagamento do inquilino do montante em 2009, ambos documentos já
juntados aos autos (docs. nos 10 e 11 da Impugnação e no 07 do RV- fls. 171/173).
Destarte, ao final relata que o Acórdão retro afirma que prevalece a declaração
unilateral da referida empresa em sua DIRF, tendo essa pago o referido valor, mas não
apresentada a declaração retificadora, ou seja, alega que a DRJ não examinou a declaração que
atesta o não pagamento do inquilino, juntada aos autos pela RECORRENTE.
Diante do exposto, a RECORRENTE requer o cancelamento dos débitos de IRPF
referentes ao ano-calendário 2008 ora em discussão, bem como protesta pela realização de
sustentação oral.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729386/2011-91

MÉRITO
Deduções de despesas médias
De acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250/95, são permitidas
deduções relativas a “pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias”.
O §2o, inciso I, da mesma lei determina que serão considerados dedutíveis os
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas. A conferir:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Percebe-se da legislação exposta que os serviços de enfermagem não foram
incluídos na regra geral de dedutibilidade previsto no art. 8o da Lei no 9.250/95. Porém, pode-se
entender que estas despesas com enfermagem seriam dedutíveis somente se forem feitas a
estabelecimento hospitalar.
Esta é a interpretação da Receita Federal, que, inclusive, reconhece o direito à
dedução mesmo quando essa internação hospitalar for realizada na residência do contribuinte,
conforme bem exposto pela DRJ de origem ao mencionar o Perguntas e Respostas do IRPF, cuja
versão 2020 prevê o seguinte:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA
351 – São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente?
É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência, somente se
essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
ASSISTENTE SOCIAL, MASSAGISTA E ENFERMEIRO
359 – Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social, massagista e
enfermeiro?
As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde que realizadas
por motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem a
fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Ou seja, os gastos com enfermeiros são dedutíveis desde que realizadas por
motivo de internação (residencial ou não) do contribuinte (ou de seus dependentes), desde que
tais despesas integrem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Sendo assim, não se discute, nestes autos, a comprovação do pagamento às
enfermeiras, ou se houve a internação residencial, mas tão-somente a impossibilidade de se
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729386/2011-91

deduzir tais despesas pelo fato de que elas não integraram fatura emitida por estabelecimento
hospitalar.
Apesar de pessoalmente entender que os dispêndios com enfermagem são tão
necessários quanto os gastos efetuados com os demais profissionais de saúde listados no art. 8o
da Lei no 9.250/95, é imperioso reconhecer o caráter taxativo desta lei, que não contemplou tais
despesas para fins tributários. Assim, o entendimento aplicado ao caso, conforme exposto, é de
se permitir a dedução das despesas com enfermeiros desde que tais dispêndios sejam realizados
em caso de internação (seja ela em hospital ou em residência) e que integrem a fatura emitida por
estabelecimento hospitalar.
Neste sentido, cito jurisprudência do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS
INDEDUTÍVEIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa
com internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura
hospitalar, vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta
condição
(CSRF, Acórdão no 9202003.021, sessão de 9/4/2014)
****
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS INDEDUTÍVEIS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM
RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa com
internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura hospitalar,
vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta condição.
(Acórdão no 2301-006.272, sessão de 09/07/2019)
No caso concreto, pela análise da documentação apresentada nos autos, observa-
se que os pagamentos foram feitos diretamente pela RECORRENTE às enfermeiras; ou seja, não
integraram qualquer fatura emitida por estabelecimento hospitalar. Neste sentido, não há como
acatar a dedução de tais despesas pois a legislação não permite a dedução de valores pagos a
profissionais de enfermagem.

Dos aluguéis não recebidos
Por fim, a RECORRENTE afirma que deve ser excluído do lançamento por
omissão de rendimentos os valores supostamente recebidos da empresa AKITEM
AUTOPARTS, haja vista que no ano-calendário em questão a mesma não efetuou os
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.729386/2011-91

pagamentos, tendo o contribuinte ajuizado ação de cobrança e despejo em razão da
inadimplência do inquilino.
Pois bem, entendo que não pode ser acatado o pleito da RECORRENTE.
É que, na tentativa de comprovar que os valores referente aos aluguéis jamais
foram recebidos, a RECORRENTE acostou aos autos declaração prestada pela própria empresa
(fl. 40), bem como cópia dos andamentos processuais e da sentença proferida na ação de despejo
no 0601383-77.2008.8.26.0003 (fls. 171/173).
No entanto, conforme bem observou a DRJ de origem, a referida declaração de fl.
40 não caracteriza a alteração da DIRF na forma prevista em lei. A própria empresa declarante
demonstra entender a necessidade de correção na mencionada declaração (“por um lapso que
será objeto de oportuna retificação contábil”), no entanto não há notícias de que tal correção
tenha ocorrido.
Importante rememorar que este mesmo processo contemplou pagamento realizado
pela empresa JJ AUTO PEÇAS LTDA ME; no entanto, tal valor foi afastado do lançamento pela
DRJ justamente porque a empresa comprovou ter retificado a informação prestada em DIRF, ao
contrário da empresa AKITEM AUTOPARTS.
Ademais, os andamentos processuais e a cópia da sentença proferida na ação de
despejo no 0601383-77.2008.8.26.0003 (fls. 171/173) não atestam, de maneira inequívoca, que a
ação judicial teve por objeto a cobrança de aluguéis não pagos relativos ao ano-calendário 2008.
Ainda assim, mesmo que se entendesse por tal comprovação (o que se admite apenas para
argumentar), a sentença proferida indica que a ação judicial de despejo foi extinta em razão da
desistência manifestada pela contribuinte. Ou seja, sequer houve o reconhecimento judicial de
que o inquilino estaria devendo os valores relativos aos aluguéis do ano-calendário 2008.
É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória a fim de
comprovar que houve suposto equívoco da fonte pagadora ao declarar em DIRF valores que
constam como seus rendimentos. A documentação acostada pela RECORRENTE nada
comprova, nem sequer foi demonstrada a correção da DIRF.
Portanto, deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos de aluguéis
recebido da empresa AKITEM AUTOPARTS.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital